Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO. ATUALIZADA E ESPECÍFICA. INSTRUMENTO DE MANDATO COM NÚMERO ESPECÍFICO DO PROCESSO. INCABÍVEL EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante do ajuizamento de diversas demandas com o mesmo instrumento de mandato, é cabível ao juiz determinar que seja apresentada procuração atualizada nos autos.
2. Tendo a parte autora cumprido a ordem judicial e juntado aos autos a procuração atualizada e, inclusive, indicando o número do processo no documento, não deve o feito ser extinto prematuramente, sem resolução do mérito.
3. Deu-se provimento ao apelo.